Tribunal: TJMT
Processo: 1011359-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011359-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DOUGLAS JOBIM VIEIRA - CPF: 054.713.279-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No1011359-23.2020.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO -
SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:

DOUGLAS JOBIM VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1011359-23.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
DOUGLAS JOBIM VIEIRA,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o feito não ficou paralisado por 30 dias e aponta, ainda, ausência de sua intimação pessoal, circunstâncias que invalida a sentença, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, determinando-se o regular processamento do feito [id. 145669215].

Sem contrarrazões.

A parte autora/apelante efetuou o recolhimento do preparo [id. 145669216]

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por negligência e abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Para tanto, a apelante alega que não houve a intimação pessoal, tampouco paralização do processo por mais de 30 (trinta) dias.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Consoante se extrai do parágrafo primeiro, para que se configure a negligência e o abandono da causa, previsto no artigo 485, incisos II e III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, de modo que somente no seu silêncio, é que se autoriza a extinção do feito por este fundamento.

Contudo, ao que se constata dos autos, a douta julgadora
declarou extinto o processo sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora.

E digo isso porque a parte autora/apelante requereu a dilação de 15 (quinze) dias para colacionar aos autos o comprovante de pagamento das custas de diligências do oficial de justiça [id.
145669207] e, depois, nova intimação para que cumprisse tal mister [id. 145669208],
seguindo-se da sentença questionada por meio do presente apelo.

Portanto, incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(N.U 0009362-62.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0012446-24.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022